Tribunal: CARF
Processo: 13502.000896/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000896/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.543 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
JACKSON REIS LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUXÍLIO DOENÇA. RENDIMENTO
ISENTO.
No tocante aos rendimentos derivados de auxílio doença são isentos a teor do
48 da Lei no 8.541, de 1992, com redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 7/11), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2009 (ano 2008)(fls. 15/18).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000896/2010-06
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000896/2010-06

A notificação tratou das seguintes infrações:
- Compensação indevida de IRRF – R$ 2.819,86 – Ministério das Comunicações (fl. 8);
- Omissão de rendimentos decorrentes de ação na justiça federal - R$ 79.665,80 (IRRF
de R$ 2.389,97), conforme informações prestadas na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF – pelo Banco do Brasil, instituição financeira responsável pela
retenção (fl. 9).
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 15.934,37 (código de receita
2904), acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, e o imposto de R$ 366,50
(código de receita 0211), acrescido de multa de mora de 20% e juros de mora, em
detrimento do imposto a restituir declarado de R$ 2.819,85.
A ciência ocorreu em 12/07/10 (fl. 57), e a impugnação foi apresentada em 09/08/10
(fls. 2/6), acompanhada dos documentos às fls. 7/36.
O Contribuinte alega que foi lesado por seu advogado, que, conforme extrato do Banco
do Brasil, fez a retirada de valores em 25/01/08, tendo somente descoberto o fato em
09/05/08. O advogado alegou esquecimento, inclusive dos honorários advocatícios
(20%), depositando-lhe, em 26/05/08, o valor de R$ 47.074,26 (fl. 13). Demandado do
restante do valor da causa, o advogado lhe devolveu mais R$ 1.400,00, dizendo não
poder fazer mais nada. Segundo funcionária da OAB, referido advogado já teve
problema com a entidade por não repassar os valores a seus clientes. Demandado do
recibo dos honorários pagos, alegou que não o forneceria, pois poderia cair na malha
fina. Juntou cópias de partes da ação judicial em face do INSS (fls. 22/36).
Tece considerações acerca de sua condição financeira e pessoal, declarando que nunca
deixou de cumprir seus encargos sociais, que em momento algum usou de má fé com a
União ao não fazer a declaração anual, pois sempre fora isento, não tendo sido orientado
por seu advogado e contador.
Anexa, também, recibo de pagamento mediante alvará judicial referente à Subsecretaria
de Planejamento Orçamento e Administração (fl. 14).

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. DISPONIBILIDADE.
É de se manter a omissão de rendimentos disponibilizados ao contribuinte e não
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos objeto do lançamento
suplementar são decorrentes de auxílio doença e, portanto, isentos do Imposto sobre a Renda, por
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000896/2010-06

força do art. 48 da Lei n.o 8.541/92. Aduz que, em virtude de ação judicial, cuja sentença
encontra-se nos autos (fls. 42-47), recebeu auxílio-doença retroativo o valor de R$ 79.665,80, de
modo que o lançamento suplementar deve ser anulado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação judicial,
resultando em lançamento de IRPF complementar, no valor de R$ 13.481,11, acrescido de multa
de oficio (75%) e juros de mora.
Da leitura da sentença judicial juntada aos autos pelo recorrente (fls. 42-47; 53-
54) e das memórias de cálculo respectivas (fls. 48-51), verifico que os rendimentos objeto do
lançamento aqui analisado decorreram da condenação do INSS ao pagamento do auxílio-doença
requerido pelo recorrente, nos seguintes termos (fl: 47):
A par do exposto, defiro o pedido de concessão do auxílio-doença, formulado pelo
autor, declarando extinto o processo com supedâneo no art.269, I, do CPC e
determinando, ademais, a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista o caráter
alimentar da verba em questão, para o fim de condenar a autarquia ré a proceder à
imediata implementação do referido benefício, condenando-a, ainda, ao pagamento das
parcelas retroativas a 30.09.1997. ressalvadas aquelas anteriores ao qüinqüênio que
antecede a propositura da vertente demanda, devidamente corrigidas, aplicando-se o
percentual de 1% a partir da citação.

Analisando-se a decisão recorrida, verifico que o acórdão em questão não se
debruçou sobre a natureza da verba, ainda que o recorrente tenha afirmado em sua impugnação
(fl. 02) que estava desempregado e “recebia auxílio-doença”. Ainda que a impugnação contenha
argumentação deficiente e escassa, dado que realizada pelo próprio contribuinte, encontra-se
acompanhada de sentença e memórias de cálculo, como acima mencionado, documentos que
deveriam ter sido analisados pela DRJ. Isto, porque o formalismo no processo administrativo é
moderado e o que se julga em última instância é o lançamento enquanto ato administrativo
vinculado à lei e não a impugnação do contribuinte.
O art. 48 da Lei no 8.541, de 1992, com redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, concedeu isenção do IRPF relativa ao auxílio-doença, nos termos abaixo:

Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada. (Redação
dada pela lei no 9.250, de 1995)

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000896/2010-06

Demonstrada a natureza isenta do rendimento recebido pelo recorrente, deve-se
cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e o correspondente
lançamento complementar, no valor de R$ 13.481,11, bem como seus acréscimos legais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 86
DF CARF MF
Original